Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723762-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AWW TRANSPORTES LTDA, GABRIELLY ARAUJO RODRIGUES LTDA AGRAVADO: TEREZINHA BARBOSA ARAUJO, NAIARA BARBOSA ARAUJO, TIAGO BARBOSA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AWW TRANSPORTES LTDA, GABRIELLY ARAUJO RODRIGUES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação indenizatória autuada sob o n. 0712419-23.2020.8.07.0007, rejeitou a alegação de nulidade da citação e ilegitimidade passiva, aplicando, ainda, multa por litigância de má fé. Alega o agravante, em síntese, a nulidade das citações em relação às requeridas, ora agravantes, sendo que em relação à empresa GABRIELLY ARAUJO RODRIGUES LTDA teriam sido expedidas para endereço diverso daquele constante dos atos constitutivos como sede da empresa, ao passo que, quanto à empresa AWW TRANSPORTES LTDA, a citação fora recebida no endereço da requerida, mas “recebida por pessoa alheia ao convívio dos administradores e totalmente estranha as partes, inviabilizando o exercício do direito da ampla defesa e maculando o processo com vício insanável”. Sustenta, ainda, quanto à multa por litigância de má-fé, que “e há nulidade na citação e a mesma não foi realizada da forma pela qual preconiza o Código de Processo Civil, impossível se torna estender que houve um conluio entre as partes para embaraçar o andamento processual, visto que, o ato inicial QUE É A CITAÇÃO, efetivamente não ocorreu”. Defende que “o simples acesso eletrônico pela advogada ora nomeada, não configura citação a luz da legislação processual civil, uma vez que não é possível atestar que tais consultas, sobretudo em torno de um PROCESSO PÚBLICO, possibilitaram o inequívoco acesso a todos os atos processuais praticados”. Tece considerações acerca das intimações das partes pelo processo eletrônico, aduzindo que “a parte interessada não pode ser prejudicada por ato de advogado sem procuração nos autos, no momento em que é realizado o acesso aos autos”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada “revogando à revelia decretada, conforme razões já expostas na peça recursal ou confirmando a antecipação de tutela recursal deferida por esta Colenda Câmara Cível”. Intimada a comprovar a insuficiência de recursos (ID 60190065 e 60620455), a parte agravante comprova o recolhimento do preparo (ID 60947909 e 60947910). É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 60947909 e 60947910), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Consigno, por oportuno, que o recolhimento do preparo recursal implica na prejudicialidade da parcela recursal atinente ao pleito de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A irresignação recursal, que fundamenta o pleito de concessão de efeito suspensivo, está calcada na alegação de nulidade dos atos citatórios realizados na origem, além de buscar, em sede meritória, o afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada pela decisão agravada. Contudo, da argumentação que declina a agravante nas razões recursais não se constata, ainda que de maneira indiciária, a probabilidade do direito alegado. Isso porque, ainda que em uma apreciação rasa da matéria, típica das liminares, consoante consignado na decisão agravada, e efetivamente refletido nos autos principais, os atos citatórios se encontram perfectibilizados de maneira hígida para ambas as empresas. Com efeito, no que concerne à agravante GABRIELLY ARAUJO RODRIGUES EIRELI, houve uma primeira tentativa de citação da empresa no endereço plasmado nos atos constitutivos (Rua José Bonifácio, 471, Residencial Costa Sul, Monte Carmelo - MG/Brasil), retornando, contudo, carta AR com a informação “mudou-se”, na forma do certificado no ID 82457107 dos autos principais. Somente após essa infrutífera tentativa, fora realizada busca por endereços pela serventia (ID origem 83658627), oportunidade em que se consignou que o endereço onde restou efetivamente citada (a saber Av. Belo Horizonte, No 00556, lote 01, sala 02, Centro – Monte Carmelo, CEP: 38500-000, ID origem 90665910) fora auferido de consulta ao sistema RENAJUD, devidamente conveniado a esta Corte. Por sua vez, referentemente à agravante AWW TRANSPORTES LTDA, tem-se que não há questionamento quanto a ser seu efetivo endereço o que fora exitosamente diligenciado (Rua Riachuelo, 1111, Sala 01 - Térreo, Boa Vista – Monte Carmelo/MG, ID origem 91329261), senão somente quanto à pessoa que recebeu a notificação, apontando que a irregularidade derivaria de não ser pessoa apta a representar a empresa. Contudo, tampouco encontra aderência a tese recursal, posto que a norma processual expressamente permite aos responsáveis pelo recebimento de correspondências ou mesmo pelo porteiro de condomínios edilícios (art. 248, §§ 2o e 4o, do CPC). A propósito, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. ART. 248, §4o, CPC C/C ART. 22, DA LEI 6.538/78. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado citatório realizado em endereço situado em condomínio edilício e recebido por empregado do condomínio é válido, à luz do § 4o do art. 248 do CPC c/c art. 22 da Lei no 6.538/78 - Lei dos Serviços Postais. Precedentes desta Corte. 2. O funcionário da propriedade edilícia que recebeu a correspondência não recusou o recebimento do documento, tampouco apontou objeção no sentido de que o Apelante teria se mudado ou estaria ausente. 3. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1849338, 07421212720238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, não se colhe das alegações recursais elementos que apontem no sentido do provimento do recurso nesse tocante, notadamente por não haver efetiva comprovação e que a empresa não funcionada naquele local quando da entrega da carta AR contendo o mandado citatório. Por sua vez, a argumentação relativa à ciência das partes em função da consulta pelo advogado da parte via “acesso de terreiros” tampouco aparenta encontrar estofo no entendimento jurisprudencial caso evidenciado que tenha ocorrido a efetiva ciência. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA. REGISTRO DA CIÊNCIA POR MEIO DA FUNCIONALIDADE "ACESSO DE TERCEIROS". PJE. DECISÃO UNIPESSOAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. O termo a quo do prazo recursal se inicia com a ciência inequívoca do teor da decisão recorrida, o que pode ocorrer, dentre outras hipóteses, com o acesso de patrono da parte ao inteiro teor dos autos, cuja ciência resta registrada na aba "acesso de terceiros" do PJe. 2. É inegável que o acesso à integra dos autos eletrônicos por advogado com procuração implica em manifesta ciência da decisão proferida, sob pena de se admitir verdadeira burla ao sistema de intimações, bastando que qualquer advogado com procuração e que não esteja cadastrado para recebimento de intimações no sistema PJe acesse os autos antes da publicação oficial do DJe, como no presente caso, em que o acesso ocorreu no dia da disponibilização do ato. 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Condenação das agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1804428, 07363039720238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJE: 31/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator